Tribunal: TJDFT
Processo: 0745998-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E À SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de redução da prestação pecuniária fixada em R$ 10.000,00, parcelada em prestações mensais de R$ 100,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da prestação pecuniária fixado na execução penal observa os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, considerando a duração da pena privativa de liberdade originalmente aplicada e a situação econômica do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação pecuniária, nos termos do art. 45, § 1o, do Código Penal, deve ser fixada dentro dos limites legais, mediante juízo de discricionariedade vinculado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A duração da pena privativa de liberdade substituída constitui parâmetro relevante para a calibração do valor da sanção patrimonial, a fim de preservar a coerência entre as diferentes modalidades de resposta penal.

5. A fixação de prestação pecuniária em montante excessivamente superior à gravidade temporal da pena aplicada pode comprometer o princípio da individualização da pena.

6. A situação econômica do apenado, com renda mensal declarada de R$ 1.600,00, deve ser considerada para assegurar que a sanção represente efetivo sacrifício sem inviabilizar a subsistência familiar.

7. A redução do valor para R$ 3.400,00, parcelado em 34 prestações mensais de R$ 100,00, preserva o caráter retributivo e pedagógico da pena, mantendo impacto financeiro proporcional e viável.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 45, § 1o; Código de Trânsito Brasileiro, art. 302.